Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727996-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLINGTON RAMINEZ BARRETO AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica, incluindo: declaração de hipossuficiência; cópia da última declaração do imposto de renda; extratos bancários completos dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas de sua titularidade; comprovantes de renda atual, se houver (como contracheques, pró-labore, etc.); bem como quaisquer outros documentos que entender pertinentes à demonstração de sua condição financeira. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator